Tribunal: CARF
Processo: 10380.901789/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10380.901789/2010­24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.615 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
FATO­GERADOR 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ALTERAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO INEXATIDÃO MATERIAL NÃO
CONFIGURADA.
O julgamento de manifestação de inconformidade e recurso voluntário não
pode desbordar do objeto da declaração de compensação apresentada e do
despacho decisório, sobretudo quando não configurada inexatidão material no
preenchimento do PER/DCOMP .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros José Roberto Adelino da Silva (Relator) e André
Severo Chaves, que deram provimento parcial para reconhecer o erro de fato na formulação do
pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da idoneidade da documentação
anexada e confirmar a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Sérgio Abelson.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente e Redator designado.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901789/2010-24
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

2

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 09­
67.694, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 06968.91247.300307.1.7.03­1026, relativamente ao saldo
negativo de CSLL, no valor de R$41.816,82.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando erro no preenchimento da PER/DCOMP em virtude de
confusão na sua elaboração, vez que o saldo negativo de CSLL de 2000 ter servido
para pagamento de estimativas do ano de 2002 e que no final de 2002 aí sim houve
saldo negativo este aproveitada para compensações referente jan/2003..
Diz:
Apesar de demonstrado acima os valores dos créditos, o saldo negativo que
foi aproveitado para esta PER/DCOMP na realidade era o de 2002. pois este saldo
negativo de 2000 em fevereiro e março de 2002 foram compensados nas estimativas
destes períodos, conforme demonstrado abaixo, daí termos feito a confusão, um
saldo negativo utilizado e depois virado negativo de novo. Estamos anexando o
razão contábil para melhor entendimento (3).
A DRJ negou provimento alegando que os valores indicados na DCOMP
estão em acordo com os valores apresentados na DIPJ e que:
O pedido refere­se a saldo negativo do ano calendário de 2000, ainda que ela
alegue que preencheu errado a DCOMP o pedido foi este, não tem esta delegacia de
julgamento a competência de alterar o pedido da contribuinte corrigindo o período
do saldo negativo, ou seja, não há como corrigir um erro desta monta por ela
cometido.
A análise, tanto quando na emissão do despacho decisório, quanto na
manifestação de inconformidade restringe­se ao PEDIDO DA CONTRIBUINTE,
não podendo os julgadores extrapolar este limite.
Existem casos de erros passíveis de correção nesta instância de julgamento,
tipo pagamento de estimativas efetuados e não apresentados corretamente na
DCOMP, caso em que há o direito ao crédito e que o erro não prejudica o pedido, o
que não é o caso do processo ora analisado.
Desta forma, não é possível atender ao pleito da manifestante, não restando
qualquer reparo a ser feito no despacho decisório.
Não está legível a data do recebimento do AR (fl 110), entretanto, segundo o termo de
análise de solicitação de juntada (fl 109), a recorrente foi cientificada em 19/10/2018. O
recurso voluntário foi apresentado em 13/11/2018 (fl 99).
Voto Vencido
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.901789/2010­24
Acórdão n.o 1001­001.615
S1­C0T1
Fl. 3

3
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente alega que:
Não há qualquer controvérsia quanto aos fatos. A própria autoridade julgadora
reconhece que o contribuinte cometeu mero erro formal, mas, simplesmente, alega
não dispor de competência para corrigi­lo.
Por primeiro há de se reconhecer que não se trata de correção do erro pela
autoridade julgadora. Na verdade, o erro já foi corrigido pela Recorrente na primeira
oportunidade que teve. A questão agora é saber se é possível acatar o referido reparo
e homologar a compensação declarada, uma vez que foram negada apenas com base
no mencionado erro de digitação, posteriormente corrigido pelo próprio declarante.
Além disso, o lançamento de um tributo não pode ter por base apenas um erro
de digitação. Toda a atividade de tributação é plenamente vinculada aos ditames da
lei e, por isso mesmo, deve respeitar o princípio da "verdade real".
Melhor explicando: sempre que estiver no exercício da atividade lançadora, a
autoridade administrativa deve aplicar a lei aos fatos e, diante de um erro
eventualmente constante nas declarações prestadas pelo sujeito passivo, tem o dever
de corrigí­lo inclusive ex qfficio, conforme preceitua o art. 147, § 2o, do Código
Tributário Nacional.'
Admitir o contrário é permitir o locupletamento sem causa do fisco, que se
valeria de equívocos do sujeito passivo por ocasião de preenchimento de formulários
eletrônicos ou em papel para lhe negar direito assegurado por lei.
O caráter vinculado da atividade tributária de lançamento (art. 142, parágrafo
único, CTN), bem como o conceito jurídico de tributo (art. 3o, CTN) deixam claro
que a Administração Fazendária não pode se afastar da lei, muito menos, usar de
discricionariedade para tributar. Daí que eventuais erros no preenchimento de
declarações, que venham a ser praticados pelo sujeito passivo, NÃO podem servir de
fundamento exclusivo para exigir um tributo ou negar­lhe uma compensação
amparada em lei ­ como é o presente caso dos autos
Culmina pedindo provimento ao recurso voluntário.
Entendo assistir razão à recorrente. O mero erro formal não deve ensejar o
não reconhecimento de um crédito, como alegado pela recorrente, o princípio da verdade
material deve prevalecer e esta tem sido a tônica das decisões deste CARF, posto que a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, ratifica a
legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Um erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
A recorrente, quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
anexou aos autos vários documentos, que não foram analisados, na instância anterior, tais
como:
· PER/DCOMP retificadora ;
· DIPJ retificadora;
· comprovantes de arrecadação;
· Livro Razão.
No mérito, em si, cabe mencionar que consoante o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
Com base nos fatos, dou provimento parcial ao recurso para tão­somente
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição e afastar o óbice de revisão de
ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da idoneidade da documentação anexada e da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Sérgio Abelson, Redator Designado.
Discordo do voto do ilustre Conselheiro Relator no que tange a considerar
como “erro de fato no preenchimento” da DCOMP em questão a indicação do crédito de saldo
negativo de CSLL do ano­calendário 2000 ao invés de saldo negativo de CSLL do ano­
calendário 2002, como alega a recorrente.
Compulsando os autos, observa­se que a contribuinte, além de informar na
DCOMP 06968.91247.300307.1.7.03­1026 (folhas 02/06) que o crédito se referia ao ano­
calendário de 2000, também o informou no mesmo valor de R$ 41.816,82 declarado na Ficha
17 da DIPJ 2001, referente ao ano­calendário de 2000 (folha 54). Informou, ainda, a mesma
composição de tal saldo negativo informada na Ficha 16 da referida DIPJ (folhas 50/53), pelas
estimativas de fevereiro, no valor de R$ 12.720,06, e de março, no valor de R$ 29.096,76.
Coincidentemente, foi julgado na mesma sessão de julgamento que o
presente, o processo 10380.912069/2011­75, da mesma contribuinte, cujo objeto é a DCOMP
25682.05739.300307.1.7.03­8600, na qual é utilizado justamente o crédito de saldo negativo de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.901789/2010­24
Acórdão n.o 1001­001.615
S1­C0T1
Fl. 4

5
CSLL do ano­calendário de 2002, no valor de R$ 120.810,08, que a recorrente pretende utilizar
na compensação que aqui se analisa.
Ora, para compensar os débitos do presente processo utilizando o crédito de
saldo negativo de CSLL do ano­calendário de 2002, bastaria ter informado tais débitos na
DCOMP 25682.05739.300307.1.7.03­8600, transmitida na mesma data (30/03/2007) que a
DCOMP em tela, 06968.91247.300307.1.7.03­1026.
Fica evidente, assim, que não houve erro de fato, ou erro material, no
preenchimento da DCOMP 06968.91247.300307.1.7.03­1026, mas mera pretensão da
contribuinte de retificar a DCOMP apresentada, substituindo o crédito declarado, de saldo
negativo de CSLL do ano­calendário 2000, pelo crédito de saldo negativo de CSLL do ano­
calendário 2002.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP foi instituída originariamente pela
Instrução Normativa 460/04, que permitiu efetuar alterações, em caso de inexatidões materiais,
mas vedou incluir novos débitos ou aumentar o valor do débito compensado:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Os dispositivos citados foram reproduzidos, em essência, nas instruções
normativas SRF 600/05, RFB 900/08 e subsequentes.
O erro alegado pela contribuinte não configura inexatidão material de
preenchimento da declaração. Por inexatidão material entendem­se os pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato
formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de
digitação. No presente caso, não se trata de erro material, mas de erro de direito, o que não é
escusável.
A regra é de que o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador,
em conformidade com o art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004,
o art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, o art. 88 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e o art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017, todos editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto
no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 1996.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da
Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido
na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde
o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
O conceito de erro material apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos
objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de
palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou
a pedido as informações declaradas no caso de verificada a circunstância objetiva de inexatidão
material e congruentes com os demais dados constantes nos registros internos da RFB (art. 32
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional). Por inexatidão material entendem­se os pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato
formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de
digitação. Diferentemente o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
A pretensão de retificação do PER/DCOMP para fins de constar direito
creditório diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação,
constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste
processo. Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação dos
dados declarados pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade de
referida retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora.
Ademais, como a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, houve a estabilização da lide.
Assim, não se configurou erro material ou de fato na declaração apresentada,
não se justificando a aceitação de um pedido equivalente à retificação da DCOMP após o
proferimento da decisão administrativa original, que não a homologou.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital